Tribunal: TJSP
Processo: 1008741-75.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADEQUADO – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO
A primeira fase da ação de exigir contas é resolvida por decisão interlocutória. Sua natureza é evidenciada pelos arts. 550, § 5o e 203, § 2o, do Código de Processo Civil. Portanto, a eleição de recurso de apelação para atacá-la configura erro grosseiro, obstáculo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADEQUADO – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO
A primeira fase da ação de exigir contas é resolvida por decisão interlocutória. Sua natureza é evidenciada pelos arts. 550, § 5o e 203, § 2o, do Código de Processo Civil. Portanto, a eleição de recurso de apelação para atacá-la configura erro grosseiro, obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008741-75.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante AURÉLIO
SILVA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008741-75.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO 28788
APELANTE: AURÉLIO SILVA TEIXEIRA (JG)
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (1a FASE)
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL SAVIANO PIROZZI
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA
FASE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO
INADEQUADO
-
ERRO
GROSSEIRO
-
NÃO
CONHECIMENTO
A primeira fase da ação de exigir contas é resolvida por decisão
interlocutória. Sua natureza é evidenciada pelos arts. 550, § 5o e
203, § 2o, do Código de Processo Civil. Portanto, a eleição de
recurso de apelação para atacá-la configura erro grosseiro,
obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Decisão de fls.
125/131, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido condenatório
da primeira fase da ação de exigir contas, determinando que a ré as apresente no
prazo legal.
O D. Magistrado a quo retificou o valor da causa e repeliu a preliminar
de falta de interesse de agir, no início da fundamentação. Seguindo, no mérito, sem
maiores dificuldades concluiu ser o caso de deferir o pedido de prestação de contas
em relação ao veículo apreendido e levado a leilão pela ré.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 134/143).
Insurgiu-se contra a retificação do valor da causa.
Houve contrarrazões (fls. 182/191).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008741-75.2019.8.26.0477 -Voto no
3
O recurso não merece conhecimento.
Trata-se de ação de exigir contas fundada em contrato de financiamento
de veículo que posteriormente fora levado a leilão pela ré (fls. 30/50). Ao término
da primeira fase, o I. Magistrado a quo entendeu ser o caso de condenar a ré a
prestar as contas relativas ao contrato, a fim de se perscrutar se há saldo credor ou
devedor em relação ao autor. Em seguida, o autor interpôs o presente recurso,
olvidando da natureza jurídica do provimento jurisdicional recorrido.
De forma breve, a primeira fase da ação de exigir contas é resolvida por
decisão interlocutória. Sua natureza é evidenciada pelos arts. 550, § 5o e 203, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Portanto, a eleição de recurso de apelação para atacá-la configura erro
grosseiro, obstáculo intransponível para o conhecimento do recurso. Esse também é
o entendimento deste E. TJSP (cf. AC 1000770-49.2018.8.26.0291, Des. Rel. Sergio
Alfieri, 35a C., DJu 18.5.2020; AC n. 1065885-42.2017.8.26.0100, Des. Rel. Walter
Fonseca, 11a C., DJu 11.5.2020; AC n. 1000837-66.2018.8.26.0306, Des. Rel.
Maria Lúcia Pizzotti, 30a C., DJu 7.8.2019).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Ausente honorários
recursais, ante o resultado do julgamento.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora